Tribunal: TJBA
Processo: 8001584-43.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001584-43.2023.8.05.0228

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO ESMERALDO ROCHA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pelo Município de Saubara em demanda relacionada ao direito à saúde, rejeitou preliminar e negou provimento ao recurso, mantendo sentença que condenou os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegação de que, em demandas envolvendo direito à saúde, a verba deveria ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as questões submetidas ao julgamento, inclusive quanto à legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5. A sentença mantida fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 4.000,00, quantia que não se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso.

6. A tese relativa à fixação equitativa dos honorários não integrou especificamente a devolução recursal da apelação, que se limitou a questionar a legitimidade da condenação e a responsabilidade dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde.

7. A insurgência veiculada nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Inexistindo vício no acórdão, não há fundamento para sua integração ou modificação.

IV.
Dispositiv
o

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §8º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 1.002, j. 26.06.2020; STF,
AgR
na
Rcl
69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001584-43.2023.8.05.0228
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e embargados
EDVALDO ESMERALDO ROCHA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator